Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação, interposta pelo réu, contra sentença a qual julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de indébito, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais foi corretamente fixado, ou se deve ser alterado para um valor determinado por apreciação equitativa, considerando o valor da causa e os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3.1. O recurso não versa sobre a correção do valor da causa com base no artigo 292, § 3o, do CPC, mas do valor dos honorários sucumbenciais fixados na sentença com base no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
4. O artigo 85 do CPC estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, valorizando a advocacia e garantindo previsibilidade nas decisões judiciais.
5. O valor da causa (R$ 15.000,00) não é considerado “muito baixo” a ponto de justificar a fixação dos honorários por equidade, conforme entendimento do STJ.
6. A fixação de honorários por equidade é uma exceção, aplicável apenas quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, o que não se verifica no caso.
7. A jurisprudência do STJ tem evitado a fixação de honorários por equidade, prestigiando os critérios objetivos do artigo 85, § 2o, do CPC, para garantir segurança jurídica e evitar a desvalorização do trabalho do advogado.
8. O artigo 85, § 11, do CPC, o qual trata da majoração dos honorários em sede recursal, não se aplica quando o recurso versa unicamente sobre a verba honorária. Isso ocorre porque, nessa hipótese, a discussão se restringe aos interesses dos patronos que atuaram no feito, e não ao objeto da lide propriamente dito. 8.1. O apelante não questiona o mérito da ação, mas tão somente o valor dos honorários fixados. 8.2. Não há fundamento para aplicação da majoração prevista no § 11 do artigo 85 do CPC. 8.3. O entendimento do STJ é de que são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do artigo 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC. 2. Não se aplica a majoração dos honorários em sede recursal, prevista no § 11 do artigo 85 do CPC, quando o recurso versa unicamente sobre os honorários sucumbenciais.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076; STJ, AgInt no REsp no 1.985.341/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 13/10/2022; STJ, AgInt no REsp no 2.019.777/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 25/5/2023.